Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
2. Não se considera contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, não obstante tenha reconhecido a materialidade e a autoria do crime, absolveu os réus no quesito genérico, mormente porque os acusados alegaram, em Plenário, em autodefesa, que agiram em legítima defesa, em versão não totalmente dissociada das provas dos autos. Ademais, os jurados podem decidir por clemência (Precedente STF: RHC 117076 AgR).
3. Recurso desprovido.